Tribunal: STF
Processo: MS 30149
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Técnico de Apoio Especializado/Segurança. Exigência de prova prática de direção veicular não viola a Constituição Federal. Precedentes. 4. Exigência de Carteira Nacional de Habilitação da categoria “D” como habilidade específica. Possibilidade. Precedentes. Razoabilidade da exigência no momento do teste de direção veicular, ante a possibilidade de a prova ser realizada em veículo de passeio, de transporte de passageiros ou de carga, em área urbana e aberta a outros veículos - situação em que a própria legislação de trânsito impõe o porte obrigatório. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.